Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-12.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. PERÍODO NOTURNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Conforme o art. 27 da Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), incumbe a companhia aérea fornecer assistência material aos passageiros em caso de atraso ou cancelamento de voos.
2. O atraso considerável de voo, devido à problemas operacionais, e a permanência do consumidor durante o período noturno em terminal aéreo, sem assistência material (alimentação e hospedagem) pela companhia aérea, evidenciam circunstâncias que extrapolam o mero dissabor. A fixação da indenização, a título de danos morais, em R$ 5.000,00 atinge o objetivo de reparar os danos sofridos pela falha na prestação do serviço.
3. Apelação conhecida e provida.